Tribunal: CARF
Processo: 13603.901301/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901301/2014-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.864 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Redator Designado. Vencidos os Conselheiros
Claudio de Andrade Camerano (relator) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves que negavam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro André Severo
Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Por meio de um PER de no 07771.92345.070710.1.2.04-2361, transmitido em
04/07/2014, a Interessada pleiteia a restituição de R$ 438.238,00, a título de pagamento
indevido, crédito este que estaria vinculado à DCOMP 07733.16150.130710.1.3.04-8907, para
compensar débito de CSRF.
Conforme Despacho Decisório no 087865714, a unidade de origem indeferiu o
pedido de restituição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901301/2014-19
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Anexo ao referido Despacho, as informações complementares da análise:

Daqui por diante, apresento o relatório e voto que consta na decisão de piso, por
meio do Acórdão de no 02-97.606, proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, em sessão de
22/01/2020.
Relatório
O presente processo trata de PER-Pedido de Restituição de crédito referente a
“Pagamento indevido de IRRF-0473”, ocorrido em 21/01/2010, no valor de R$
438.238,00
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório 087865714, anexado à fl. 05, onde, em síntese, a DRF apura que o crédito
pleiteado é inexistente, tendo em vista que o pagamento apontado foi integralmente
utilizado na extinção de débitos do contribuinte, e não há embasamento legal a
justificar o não pagamento do imposto.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 18/07/2014, conforme documento à fl.
08. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 14/08/2014 o documento às fls. 09 a
25, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. Em 07.07.2010, a Requerente transmitiu o PER n° 07771.92345.070710.1.2.04-2361,
visando à restituição de crédito decorrente de pagamento indevido de IRRF, no valor
histórico de R$ 438.238,00. O crédito pleiteado foi utilizado em DCOMP.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

6. Defende a inocorrência do fato gerador do IRF, tendo em vista que a remessa ao
exterior estava destinada a reembolso de pagamento de tributo incidente sobre imóvel
de sua propriedade, localizado no exterior, efetuado por sua controlada situada na
Argentina.
6.1 A requerente efetivamente faz jus ao valor correspondente ao IRF pago, em razão
da impossibilidade da exigência referente ao ressarcimento de quantia despendida com
o pagamento de despesa fiscal por empresa pertencente ao mesmo grupo, que agiu por
conta e ordem da requerente.
7. Por fim, requer o reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.
7.1 Requer a baixa dos autos em diligência, para esclarecimento dos pontos obscuros.
8. Tendo em vista o documento apresentado pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Voto
9. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da apresentação
da manifestação de inconformidade, constata-se a sua tempestividade; respeitado o
princípio do informalismo do processo administrativo, encontram-se satisfeitos os
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dessa forma, dela toma-se conhecimento.
Identificação do litígio
10. O contribuinte pleiteou a restituição de pretenso pagamento indevido ou a maior de
IRRF; o contribuinte foi intimado pela DRF a comprovar o indébito; a DRF constatou
que os documentos apresentados não comprovaram o alegado.
10.1. Em síntese, a DRF não reconheceu como válido o crédito pleiteado pelo
contribuinte, e INDEFERIU a restituição pleiteada.
11. O manifestante discorda do apurado pelo fisco, apresentando diversos documentos
no intuito de comprovar a legitimidade do crédito utilizado na DCOMP.
Subsidiariamente, solicita a realização de diligência para apresentar novos
documentos.
Realização de diligência – apresentação posterior de documentos
12. O manifestante requer a realização de diligência para esclarecimento dos pontos
obscuros do processo.
12.1. O Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, assim prescreve:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993)
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluída
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)”
12.2 A diligência pretendida pelo manifestante deve vir acompanhada dos motivos que
a justifique e a formulação dos quesitos a esclarecer. O intuito do contribuinte é a
apresentação posterior de documentos, no intuito de comprovar a legitimidade do
crédito utilizado na DCOMP.
13. A motivação para o não reconhecimento do crédito foi identificada pelo fisco no
Despacho Decisório, de modo que, caberia ao contribuinte demonstrar e comprovar, de
forma inequívoca, a legitimidade do crédito utilizado. Tal oportunidade ocorre com a
apresentação da manifestação de inconformidade, precluindo sua apresentação em
outro momento processual, conforme dispositivo legal acima transcrito.
13.1 Quanto à diligência pretendida, o manifestante não apresentou os quesitos a
esclarecer e os motivos que a justifique. Esclareça-se, por oportuno, que não cabe ao
fisco produzir provas para o contribuinte; ratificando, a demonstração da legitimidade
de seu crédito já deveria estar presente com a apresentação da manifestação de
inconformidade.
14. Neste contexto, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972, considera-se
NÃO FORMULADO o pedido de diligência e nos termos do art. 16 deste mesmo
dispositivo legal, INDEFERE-SE a juntada de novos documentos.
Análise de mérito
15. Para comprovar a legitimidade do crédito utilizado, o manifestante apresenta
diversos documentos, grande parte deles ilegível e em língua estrangeira. Assim como
apurado pela DRF, os documentos apresentados não comprovam o alegado.
15.1 Ainda que legíveis, e não são, cabe esclarecer que, para ter validade no processo
administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve ser
traduzida para o português por tradutor juramentado, seja ela produzida pelo sujeito
passivo ou por agente da administração tributária (art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto
no 13.609, de 21 de outubro de 1943).
15.1.1 Neste contexto, os documentos em idioma estrangeiro anexados ao processo pelo
contribuinte não podem ser avaliados uma vez que desacompanhados da tradução
acima mencionada. Desta feita, tais documentos não se prestam a comprovar o
alegado.
16. Neste contexto, não restou comprovada a legitimidade do crédito pleiteado pelo
contribuinte.
Conclusão
17. À vista de tudo acima descrito, voto por considerar NÃO FORMULADO o pedido
de diligência, INDEFERIR a juntada de novos documentos e, no mérito, julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e manter o INDEFERIMENTO
da restituiçõa promovida pela DRF.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou recurso voluntário onde,
basicamente, reitera seus argumentos de impugnação, trazendo agora a tradução dos documentos
emitidos na Argentina.
É o relatório do essencial.

Voto Vencido

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.

Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Conforme relatoriado, o presente litígio envolve descobrir a causa da remessa dos
recursos para empresa ligada à Recorrente, sediada na Argentina.
Segundo a Recorrente, tratou-se de mera remessa a título de reembolso de
despesa suportada pela empresa coligada no exterior, a qual teria arcado com pagamento de
imposto naquele País, a mando da Recorrente. E que o banco que operacionalizou o contrato de
câmbio exigiu, de maneira indevida, o recolhimento de imposto de renda, código 0473.
A decisão de piso não acatou a defesa da Recorrente pela razão de que os
documentos aludidos na Manifestação de Inconformidade não estavam traduzidos, concluindo
pela falta de comprovação da origem do crédito.
Agora, em sede recursal, a Recorrente trouxe os documentos devidamente
traduzidos. Eis seu relato (destaques do original):
Ocorre que o r. acórdão deve ser reformado em sua integralidade, uma vez que (i) a
natureza da operação efetuada entre a Recorrente e a FAASA é indenizatória por se
tratar de reembolso de despesa financeira assumida pelos sócios da empresa argentina;
(ii) toda a documentação que comprova a natureza da operação e o equívoco na
retenção na fonte pela instituição bancária do imposto de renda foi acostada aos autos.
Frisa-se nesse ponto que não se trata de apuração equivocada de IRRF, mas sim de
não incidência do tributo sob a operação efetuada.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à fabricação,
importação e exportação de veículos automotores e autopeças e, para o exercício de
suas operações no âmbito internacional, é coligada da empresa Fiat Auto Argentina
S.A. (FAASA), sediada na Argentina, conforme comprova ata de assembleia constante
do “Livro de Registro de Acionistas” desta (doc.7 da MI).
A Fiat Auto Argentina S.A. é proprietária de um imóvel situado na Argentina e a
Recorrente, na condição de coligada daquela, é responsável pelas obrigações
tributárias relativas ao imóvel em questão, na proporção da sua participação social.
A legislação argentina tributa a propriedade de imóveis anualmente, exigindo o
recolhimento do “Impuesto sobre Bienes Personales” (Imposto sobre Bens Pessoais) à
“AFIP - Administración Federal de Ingressos Publicos”, calculado à alíquota de 0,5%
sobre o valor dos bens patrimoniais.
Com o intuito de operacionalizar e facilitar o cumprimento da obrigação tributária
referente ao “Impuesto sobre Bienes Personales”, a Fiat Auto Argentina S/A, efetua o
recolhimento integral desse imposto a AFIP e repassa esse valor as suas sócias (sendo
que a Recorrente figura no quadro societário), mediante o reembolso de despesas.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

A responsabilidade financeira pelo pagamento do “Impuesto sobre Bienes Personales”
é da Recorrente, na proporção da sua participação social na Fiat Auto Argentina S.A,
que oscila de acordo com os aportes financeiros realizados naquela Empresa por seus
acionistas.
Desse modo, nos anos de 2002 a 2007, a Fiat Auto Argentina S.A., recolheu à AFIP a
totalidade do imposto sobre a propriedade relativo ao seu imóvel localizado na
Argentina e emitiu em desfavor da Recorrente seis notas de débito para o reembolso
dos valores desembolsados pela coligada.
Nos itens seguintes procura demonstrar os impostos devidos.
[...]
O valor do imposto recolhido pela Fiat Auto Argentina S.A. em nome da Recorrente, no
período de 2002 a 2007, perfaz o valor total de $2.805.360,18 (dois milhões oitocentos
e cinco mil trezentos e sessenta pesos argentinos e dezoito centavos em pesos
argentinos), conforme demonstram as traduções juramentadas (doc. 02) dos
comprovantes de pagamento e demonstrativos de débito anexos (docs. 9 a 14 da
defesa).
A empresa Fiat Auto Argentina S/A ao verificar que suportou o ônus integral do
imposto sobre a propriedade, referente ao período de 2002 a 2007, emitiu contra a ora
Recorrente as Notas de Débito nos 0002-00000925, 0002-00000926, 0002-00000927,
0002-00000928, 0002-00000929 e 0002-00000930 (docs. 9 a 14 da defesa).
As Notas de Débito emitidas em novembro/2009 estão devidamente traduzidas (doc.
03), e comprovam que o valor a ser recuperado pela Fiat Auto Argentina S.A
correspondeu a US$736.411,48 (setecentos e trinta e seis mil quatrocentos e onze
dólares e quarenta e oito cents), em razão da conversão do valor pago em pesos para
dólar, à taxa cambial de 3,8095. Veja-se:

[...]
A Recorrente realizou a transferência do valor de US$ 736.410,68 (...) para a conta da
Fiat Auto Argentina S.A, em 21.01.2010. A operação de Câmbio foi contratada com o
Banco Santander Brasil, conforme demonstram os prints das telas do Banco Central
nas quais se verifica a transferência do referido valor e swift do contrato de câmbio no
10009632 (doc. 15 da defesa).
Destaca-se que o valor em reais da operação de transferência totalizou o montante de
R$1.314.713,99 (...), correspondente à aplicação da Taxa Cambial de 1,7853 ao valor
em dólar do imposto sobre a propriedade recolhido aos cofres argentinos
(US$736.410,68 x 1,7853 = 1.314.715,42).
Em que pese a operação em análise se tratar de reembolso de valores despendidos por
Empresa controlada, o Banco Santander Brasil, equivocadamente e sem qualquer
fundamentação legal, exigiu da Recorrente o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) supostamente incidente sobre a operação, no valor de R$ 438.238,00
(doc. 15 da defesa).
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Como a Recorrente precisava realizar a transferência naquela ocasião, acabou por
efetuar o recolhimento do IRRF exigido pela instituição bancária como requisito para
realização da operação, embora tal cobrança fosse indevida.
E exatamente pelo pagamento de IRRF incidente indevidamente sobre uma operação de
reembolso de despesas, a Recorrente transmitiu o Pedido de Restituição (PER) no
07771.92345.070710.1.2.04-2361,
vinculando
a
ele
a
DCOMP
no
07733.16150.130710.1.3.04-8907, objetivando a compensação do crédito
decorrente do pagamento indevido do IRRF incidente na operação descrita acima, com
débito de CSRF;
Entretanto, a Recorrente efetivamente faz jus ao crédito decorrente do pagamento
indevido de IRRF (Cód. receita 0473), recolhido por DARF em 21.01.2010, conforme
comprovam todos os documentos acostados aos autos, haja vista a impossibilidade de
se exigir o IRRF sobre a transferência de valores ao exterior que visam, tão somente,
ao reembolso de despesa fiscal assumida pelaRecorrente na proporção de sua
participação nos quadros societários da FAASA.
[...]
Contudo, ao verificar a natureza da operação de reembolso de despesas assumidas pela
FAASA, a Recorrente constatou o recolhimento indevido do valor de R$ 438.238,00 e
retificou suas informações fiscais perante a Receita Federal do Brasil, para constar em
janeiro de 2010 o valor de R$ 240.253,76 a título de IRRF. Tal fato é comprovado pela
DCTF retificadora (doc. 17 da defesa) transmitida em 30.06.2010, sob o no
42.80.65.11.99.
[...]

Eis alguns documentos trazidos aos autos pela recorrente, acostados logo em
seguida ao recurso voluntário:
Em DOC.02 (fls.228 a 254), tem-se as guias de pagamento, traduzidas, ao Fisco
Argentino:
Na Tradução no 23966:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2002 e um
valor pago de $ 1.667.270,85, ao passo que na Nota de Débito de no final 925 (período 2002)
consta que o repasse seria de $ 479.820,00, de forma que não há equivalência entre os
documentos. Ainda, que referência/identificação supra comprova a realização do pagamento pela
coligada argentina? Apenas o no 20273477875 – Gerado pelo Usuário?
Na Tradução no 23968:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2003 sem
que seja possível a identificação do valor e do usuário.
Na Tradução no 23969:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2004 sem
que seja possível a identificação do valor e do usuário.
Na Tradução no 23970:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2005 sem
que seja possível a identificação do valor e do usuário.
Na Tradução no 23971:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2006 sem
que seja possível a identificação do usuário. Ainda, o valor tido como pago foi de $ 1.936.634,72
e na Nota de Débito de no final 929 o valor de $ 532.674,36 (para 2006).
Na Tradução no 23972:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2008 e
nem há Nota de Débito anexada, até porque o período do eventual crédito vai até 2007.
Na Tradução no 23967:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2007 sem
que seja possível a identificação do usuário. Ainda, o valor tido como pago foi de $ 2.559.201,05
e na Nota de Débito de no final 930 o valor de $ 703.912,19 (período 2007).
Em DOC.03 (fls.255 a 260), as Nota de Débito, emitidas pela Fiat Auto
Argentina S.A., em novembro de 2009 e traduzidas:

Apesar dos documentos supra citados, não vejo caracterizada a comprovação de
que a empresa Fiat Auto Argentina S.A, foi quem, de fato, promoveu o pagamento do imposto
argentino, além de que, conforme já destacava a decisão recorrida, a documentação original
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

estava ilegível (documentos de arrecadação) assim como permaneceu, como vimos, a sua
tradução, trazida no recurso voluntário.
Ante o exposto e diante da inexistência do crédito pleiteado, não há que se cogitar
de eventual realização de diligências, conforme bem assinalado na decisão recorrida.

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente cumpre ressaltar que o presente processo fora julgado na mesma
sessão
de
julgamento
dos
processos
administrativos
no
13603.903039/2013-66
e
13603.903038/2013-11, que tratam basicamente da mesma matéria e ano-calendário, mas
relativos a períodos de apuração distintos.
Nos referidos processos, o resultado da turma fora por unanimidade converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem pudesse confirmar algumas
informações, principalmente no que se refere à comprovação da real propriedade do imóvel
localizado na Argentina, para fins de determinar se se trata de um reembolso de fato.
Já neste processo em específico, o ilustre relator entendeu pela prescindibilidade
da diligência, por entender não restar caracterizada a comprovação de que a empresa Fiat Auto
Argentina S.A, foi quem, de fato, promoveu o pagamento do imposto argentino, razão pela qual
votou por negar provimento ao recurso.
Em que pese concordar com o relator que o presente processo possui uma maior
deficiência probatória em relação aos demais processos, no que se refere aos comprovantes de
pagamentos, a maioria da turma entendeu que a presente diligência poderia esclarecer as
divergências apontadas pelo relator, bem como os outros pontos já elencados nos outros
processos, conforme a seguir detalhado.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta solicite à contribuinte:
i.
comprovar a propriedade (integral ou parcial) do imóvel em questão; ou
seja, deve-se ser esclarecido quem era o proprietário do imóvel localizado
na Argentina na data dos pagamentos realizados do imposto argentino;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

ii.
apresentar a contabilização dos recolhimentos/pagamentos, e do reembolso
da despesa;
iii.
considerando as observações apresentadas pelo relator, no voto vencido,
no que se refere às divergências no período de apuração, e a ausência de
identificação dos valores/usuários, apresente documentos legíveis com a
respectiva tradução de forma que toda as informações acerca do
pagamento do tributo (período de apuração, data, quem pagou, valor pago,
etc) estejam devidamente documentadas, conforme legislação de regência;
e apresente esclarecimentos sobre as divergências dos períodos de
apuração.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital